Tribunal: CARF
Processo: 16327.721363/2020-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721363/2020-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.593 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/09/2018 a 19/03/2019
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO
ADMINISTRATIVA
EM
PROCESSO
PRÓPRIO.
CARÁTER
TERMINATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
O direito creditório indeferido em processo próprio não pode ser rediscutido
em novo processo, em razão do caráter terminativo das decisões definitivas
administrativas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONDUTA
INFRACIONAL.
INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721363/2020-91
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721363/2020-91

Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.159/1.197 e págs. PDF 1.158/1.196)
interposto contra decisão no acórdão exarado pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08 (fls. 1.127/1.151 e págs. PDF 1.126/1.150), que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de Infração –
Outras Multas Administradas pela RFB, lavrado em 30/11/2020, no montante de R$
37.480.909,93 (fls. 02/07), acompanhado do Termo de Verificação (fls. 08/09), referente multa
isolada decorrente de compensações não homologadas de contribuições previdenciárias
recolhidas pela empresa, relativo a reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909) do período de
01/2016 a 12/2018, realizadas por meio de Perdcomps transmitidos nas datas constantes na
planilha do Anexo 1 (fls. 10/11).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicilio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 01/03/2021
(fl. 61) e apresentou, em 19/03/2021 (fl. 63/65 e págs. PDF 62/64), impugnação (fls. 66/101 e
págs. PDF 65/100), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. PRELIMINARMENTE
III.1 Necessidade de suspensão do julgamento da presente impugnação até o
julgamento definitivo do Processo Administrativo no 16327.721.362/2020-47 –
aplicação do art. 74, §18o, da Lei no 9.430/1996
IV. DO MÉRITO
IV.1 Da invalidade da multa prevista no art. 74, §17o, da Lei no 9.430/1996
IV.1.1 Da desproporcionalidade da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, §17, da
Lei no 9.430/1996
IV.1.2 Da violação ao direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, “a”, da Constituição
Federal)
IV.1.3 Da caracterização de sanção política
IV.2 Da defesa apresentada em face do Despacho Decisório que não homologou as
Declarações de Compensação no Processo Administrativo no 16327.721.362/2020-
47
IV.2.1 Da Possibilidade de Compensação de Tributos Recolhidos em Decorrência
de Sentença Judicial na Esfera Trabalhista – Inexistência de Coisa Julgada
Aplicável à Relação Jurídica Tributária
IV.2.1.1 Do Pagamento Espontâneo e Possibilidade de Compensação Administrativa
IV.2.2 Da Efetiva Ocorrência de Decadência nos Casos Concretos – Transcurso do
Prazo Legal para a Constituição dos Créditos Tributários de Contribuições
Decorrentes de Condenações ou Acordos Trabalhistas a Partir da Ocorrência do
Fato Gerador: a Prestação do Serviço
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721363/2020-91

IV.2.2.1 Impossibilidade de se Analisar a Constitucionalidade do §2o do art. 43 da Lei
no 8.212/91 na Esfera Administrativa
IV.2.2.2 Ad Argumentandum – Na Hipótese de se Considerar a Decisão em
Reclamatória Trabalhista ou Acordo como Fato Gerador do Tributo, É Indevida a
Cobrança de Quaisquer Encargos Moratórios Referentes a Períodos Anteriores à
Ocorrência do Fato Gerador
IV.2.3 Do “Terceiro Momento” - Documentos que Comprovam a Existência do
Crédito Tributário
IV. DOS PEDIDOS
Face ao exposto, requer-se:
I. a suspensão do julgamento da presente impugnação, com a consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário discutido (art. 151, III, do CTN), até a prolação de
decisão definitiva no Processo Administrativo no 16327.721.362/2020-47, em estrita
observância ao art. 74, §18o, da Lei no 9.430/1996;
II. subsidiariamente, o conhecimento e o provimento da presente impugnação, para que
seja determinado o cancelamento integral do auto de infração ora questionado, que
exige a multa relativa ao art. 74, §17o, da Lei no 9.430/1996, oriundo do Processo
Administrativo no 16327.721.363/2020-91.
Da Decisão da DRJ

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, em sessão de 27 de
julho de 2021, no acórdão no 108-017.930– 14a Turma da DR/08 (fls. 1.127/1.151 e págs. PDF
1.126/1.150), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls.
1.127/1.128 e págs. PDF 1.126/1.127):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2018, 18/10/2018, 14/11/2018, 15/11/2018, 16/11/2018,
19/12/2018, 16/01/2019, 17/01/2019, 19/02/2019, 19/03/2019
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de litígio em face da não homologação da compensação declarada ainda
em julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende
a sua exigibilidade até a decisão final.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final,
não havendo previsão, no Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no 7.574/2011, para o
seu sobrestamento com o objetivo de se aguardar decisão definitiva sobre questão
prejudicial externa alegada pela impugnante.
MULTA ISOLADA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AO DIREITO DE PETIÇÃO, E DE
CARACTERIZAÇÃO COMO SANÇÃO POLÍTICA. MATÉRIAS NÃO INSERIDAS
NA COMPETÊNCIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É devida a multa isolada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
A multa isolada aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria não pode ser
cancelada.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva
do Poder Judiciário.
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721363/2020-91

AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. OBJETO DE DISCUSSÃO.
No processo administrativo que trata da aplicação de multa isolada em decorrência de
declaração de compensação não homologada, não cabe rediscutir argumentos tendentes
a provar a legitimidade da compensação, já que esta matéria foi objeto de processo
administrativo próprio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/08/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fl. 1.156 e pág.
PDF 1.155) e interpôs, em 31/08/2021 (fl. 1.158 e pág. PDF 1.157), recurso voluntário (fls.
1.159/1.197 e págs. PDF 1.158/1.196), acompanhado de documentos (fls. 1.198/1.224 e págs.
PDF 1.197/1.223), repisando os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos
abaixo:
I.
DOS FATOS
II.
DO MÉRITO
IV.1 Da invalidade da multa prevista no art. 74, §17o, da Lei no 9.430/1996
IV.1.1 Da desproporcionalidade da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, §17, da
Lei no 9.430/1996
IV.1.2 Da violação ao direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV, “a”, da Constituição
Federal)
IV.1.3 Da caracterização de sanção política
IV.2 Da defesa apresentada em face do Despacho Decisório que não homologou as
Declarações de Compensação no Processo Administrativo no 16327.721.362/2020-
47
IV.2.1 Da Possibilidade de Compensação de Tributos Recolhidos em Decorrência de
Sentença Judicial na Esfera Trabalhista – Inexistência de Coisa Julgada Aplicável à
Relação Jurídica Tributária
IV.2.1.1 Do Pagamento Espontâneo e Possibilidade de Compensação Administrativa
IV.2.2 Da Efetiva Ocorrência de Decadência nos Casos Concretos – Transcurso do
Prazo Legal para a Constituição dos Créditos Tributários de Contribuições Decorrentes
de Condenações ou Acordos Trabalhistas a Partir da Ocorrência do Fato Gerador: a
Prestação do Serviço
IV.2.2.1 Impossibilidade de se Analisar a Constitucionalidade do §2o do art. 43 da Lei
no 8.212/91 na Esfera Administrativa
IV.2.2.2 Ad Argumentandum – Na Hipótese de se Considerar a Decisão em
Reclamatória Trabalhista ou Acordo como Fato Gerador do Tributo, É Indevida a
Cobrança de Quaisquer Encargos Moratórios Referentes a Períodos Anteriores à
Ocorrência do Fato Gerador
IV.2.3 Do “Terceiro Momento” - Documentos que Comprovam a Existência do Crédito
Tributário
III.
DOS PEDIDOS
Face ao exposto, requer-se a esse E. CARF o conhecimento e integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de que o v. acórdão recorrido seja reformado para
que seja determinado o cancelamento integral do auto de infração ora questionado, que
exige a multa relativa ao art. 74, §17o, da Lei no 9.430/1996, oriundo do Processo
Administrativo no 16327.721.363/2020-91.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721363/2020-91

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Impende observar preliminarmente, conforme já aduzido em linhas pretéritas, que
o presente processo se refere ao lançamento de ofício de multa isolada decorrente de
compensações não homologadas de contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa,
rrelativo a reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909) do período de 01/2016 a 12/2018,
realizadas por meio de Perdcomps transmitidos no período de 19/09/2018 à 19/03/2019,
constantes na planilha do Anexo 1 (fls. 10/11).
Em decorrência desse fato e semelhantemente ao ocorrido quando da apreciação
da impugnação pelo juízo a quo, não serão apreciados nos presentes autos as questões suscitadas
na defesa, sintetizadas nos tópicos abaixo, atinentes ao processo administrativo no
16327.721362/2020-47, que trata do não reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo
contribuinte, derivado de compensações de contribuições previdenciárias recolhidas pela
empresa referente reclamatórias trabalhistas (GPS Código 2909), no período de 01/2016 a
12/2018, realizadas por meio de Perdcomps, em razão das mesmas já terem sido avaliadas
naqueles autos.
Após tecidas essas considerações introdutórias, no recurso apresentado, em
apertada síntese, o Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação, afirmando que o
fato de haver previsão legal não torna válida multa completamente desproporcional, que viola o
direito de petição do contribuinte e que constitui em verdadeira sanção política.
O Recorrente afirma que a multa isolada aplicada ao caso carece de legitimidade,
motivo pelo qual precisa ser afastada, devendo o CARF pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade da exação.
A multa isolada aplicada, objeto dos presentes autos, tem fundamento na
disposição contida no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 19961, a seguir reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)

1 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para
a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.593 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721363/2020-91

(...)
Da transcrição acima, extrai-se que a hipótese de incidência da conduta
infracional prevista não exige, como requisito, a avaliação da conduta dolosa do agente.
A multa isolada aplicada é definida por lei e encontrava-se em plena vigência à
época dos fatos, não merecendo endosso as alegações de ofensa aos princípios constitucionais e a
aplicação da multa se caracterizar uma sanção política, constrangendo o contribuinte a deixar de
exercer seu direito para que os débitos sejam extintos de outras formas que não a compensação,
mas sim, pelo pagamento.
De salientar-se que não cabe aqui a análise acerca da legalidade ou mesmo
constitucionalidade da lei tributária, que por força da Constituição Federal, atribuiu a
competência aos órgãos do poder judiciário (reserva constitucional de jurisdição) para expedir o
ato formal de declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las, a menos que estejam incluídas nas
hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346 de 1997, ou que haja determinação judicial em sentido
contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente não é o caso. Tal entendimento
encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na Súmula CARF n° 2, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas sumárias razões, conclui-se serem improcedentes os argumentos
apresentados pelo Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1230
DF CARF MF
Original